Tribunal: TJDFT
Processo: 0711843-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE ATENDIDA. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIMENTADO PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO HISTÓRICO DO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) elenca todas as operações de crédito das instituições financeiras e fornece um retrato importante e necessário ao sistema financeiro da situação creditícia de pessoas físicas ou jurídicas.
3. Se as instituições financeiras alimentaram o SCR com informações verídicas sobre as operações de crédito do autor, não há que se falar em falha na prestação de serviço ou evento danoso suscetível de reparação.
4. Assim como nos serviços de proteção ao crédito, somente os lançamentos indevidos no SCR poderiam eventualmente suscitar danos morais. Se na hipótese dos autos o SCR retrata com exatidão os empréstimos contraídos e os pagamentos efetuados pelo autor, tanto é assim que os registros de fevereiro de 2022 não contemplam dívidas vencidas, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão dos registros e de compensação por danos morais.
5. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. No mérito, desprovido.
6. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) sendo quinhentos reais para cada uma das recorridas.